Tribunal: TJDFT
Processo: 0710714-81.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. VENDAS REALIZADAS. RECEBÍVEIS. DEMORA NO REPASSE DO VALOR. RETENÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO. REDUÇÃO. CABIMENTO.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que condenou o recorrente ao pagamento à parte autora, a título de indenização por dano moral, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. As informações contidas no site do recorrente acerca da política de antecipação de venda ou mesmo a cláusula contratual respectiva (cláusula 11a), não admite a interpretação de que o repasse do valor das vendas de crédito à vista possa ficar ao seu exclusivo critério acerca data da transferência dos recebíveis, salvo se a retenção prolongada fundar-se em justo motivo (cláusulas 8.9 e 9a), no caso, não comprovado pelo réu (art. 373, II, CPC). Logo, há de prevalecer a condição especial ofertada e aceita pelo autor, em letras garrafais, de “Taxa Zero 0% na antecipação de crédito à vista” e da opção acertada entre as partes, de receber as vendas, pelo Safrapay, em apenas um dia (ID 24605501).
3. Evidenciada, assim, a falha na prestação do serviço pelo recorrente, de reter indevidamente os valores das vendas realizadas pelo recorrido, somente realizando o depósito após o ajuizamento da ação, o que enseja a reparação por dano moral, conforme art. 6o, inc. VI e art. 14, ambos do CDC.
4. Não obstante, considerando que a falha na prestação do serviço não impôs maiores desdobramentos prejudiciais ao autor, em sua atividade comercial, uma vez que não comprovou a necessidade de realizar empréstimos para pagamento de fornecedores, por conta da retenção indevida pelo recorrente das vendas realizadas, bem como pelo fato de a indenização ser medida pela efetiva extensão do dano (art. 944, do CC), reduzo o valor da indenização para R$ 2.000,00, que mais atende às peculiaridades do caso e ao conceito da justa reparação.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, apenas para redução o dano moral, para o valor de R$ 2.000,00. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.